Tribunal: TJBA
Processo: 8011600-83.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011600-83.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALVES PEREIRA

Advogado(s)
:
AGEU DE CARVALHO PIMENTEL

APELADO: SILVANI SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
MURILO NUNES ARAUJO, MATHEUS BARROS SOUSA, MARCELO SILVA VELAME SANTOS, HILTON JUNIO ALVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO.

I
M
POSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
José Alves Pereira
contra acórdão que, com base na análise probatória, concluiu não ter o Embargante demonstrado o exercício da posse, requisito essencial da ação possessória (CPC, art. 561).

O acórdão embargado adotou a
teoria objetiva da posse
, diferenciou posse e propriedade, e rejeitou alegações de domínio, à luz da jurisprudência consolidada.

O embargante sustenta omissão, pretendendo a prevalência do título de propriedade sobre a posse da parte adversa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em vício que enseje a oposição de embargos de declaração.

RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos são
admissíveis
, mas não prosperam no mérito, pois não se identificam vícios sanáveis no acórdão embargado.

O colegiado apreciou de forma suficiente a prova testemunhal e documental, concluindo pela ausência de exercício da posse pelo embargante.

A invocação de domínio não se confunde com proteção possessória, salvo exceções não presentes no caso, como reconhece a doutrina e a jurisprudência pacíficas.

O recurso revela mera tentativa de reabrir a discussão probatória e alterar o julgamento, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
NÃO ACOLHIDOS.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via própria para rediscussão do mérito da causa.

2. A proteção possessória, fundada na teoria objetiva, independe de comprovação de domínio, bastando a demonstração do exercício de fato da posse.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração n° 8011600-83.2021.8.05.0274, em que figura como Embargante
JOSE ALVES PEREIRA
, e Embargada
SILVANI SANTOS RIBEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em

NÃO ACOLHER,

os Embargos de Declaração,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20